Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-36.2025.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005670-36.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILTO MORENO DA SILVA - CPF: 103.345.991-72 (APELADO), MARILENE DA SILVA REZENDE - CPF: 871.574.111-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO
SIMPLES
DO INDÉBITO
. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica entre o autor e empresa terceira, determinou a cessação dos descontos, condenou os réus solidariamente à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos descontos indevidos; (
iii
) determinar a forma de restituição do indébito e a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos já apresentados não impede o conhecimento do recurso quando evidenciado o interesse na reforma da sentença e a impugnação específica de seus fundamentos.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia, inclusive da instituição financeira que viabiliza os débitos.

O banco falha no dever de segurança ao permitir descontos sem comprovação de autorização do consumidor, configurando defeito na prestação do serviço.

Incide a inversão do ônus da prova, cabendo aos réus
demonstrar
a existência de contratação válida, o que não ocorreu.

A revelia da empresa corré reforça a presunção de veracidade da inexistência de contratação.

Não se aplicam as teorias da
supressio
e do
venire
contra
factum

proprium
para validar cobrança abusiva ou transferir ao consumidor o dever de fiscalização.

É indevida a cobrança de valores em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário sem autorização do titular.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples quando ausente comprovação de má-fé do fornecedor.

Os descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral, diante da violação à dignidade, da angústia gerada e do desvio produtivo do consumidor.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A reprodução de argumentos da contestação não viola o princípio da dialeticidade quando apta a impugnar os fundamentos da sentença. 2. A instituição financeira responde solidariamente por descontos indevidos realizados em conta corrente sem autorização do consumidor. 3. A ausência de comprovação de contratação torna ilícitos os débitos realizados. 4. A restituição do indébito é simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor. 5. Descontos indevidos em verba de
natureza alimentar de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019; STJ,
AREsp
2883533/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/09/2020; TJMT, N.U 1020976-65.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1003377-79.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1023660-07.2017.8.11.0041; TJMT, N.U 1000413-45.2021.8.11.0109.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MILTO MORENO DA SILVA em face do apelante e de SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos entre o autor e a
Sebraseg
; b) confirmar a tutela de urgência, determinando que os requeridos se abstenham de realizar novos descontos; c) condenar os requeridos, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, totalizando R$ 4.607,28; d) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Em suas razões recursais, o
banco
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuou como mero intermediário na
operacionalização do débito automático, cuja responsabilidade seria exclusiva da empresa beneficiária. No mérito, defende a ausência de ato ilícito e de nexo causal, explicando o funcionamento do sistema de débito automático e alegando que a empresa
Sebraseg
não faz parte de seu grupo econômico. Invoca a aplicação dos institutos do
duty

to

mitigate

the

loss
, da
supressio
e do
venire
contra
factum

proprium
, sustentando que o autor teria anuído tacitamente com os descontos ao não
os contestar
por longo período. Por fim, impugna a condenação à repetição do indébito em dobro e aos danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante
se limitou
a reproduzir os argumentos da contestação. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, rebatendo pontualmente cada um dos argumentos recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
Da preliminar de não conhecimento do recurso

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões, que alega violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, demonstrando as razões específicas de seu inconformismo. Não basta a mera repetição dos argumentos já apresentados em contestação, sendo necessário o enfrentamento direto dos fundamentos da sentença.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.
Nes
t
e sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

Analisando as razões recursais, verifico que, embora o apelante tenha reiterado alguns argumentos já expostos na contestação, também apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à sua legitimidade passiva, à responsabilidade solidária e aos critérios utilizados para fixação dos danos morais e materiais.

Assim, ainda que de forma não ideal, o recurso atende minimamente aos requisitos do art. 1.010 do CPC, permitindo a compreensão das razões de inconformismo e possibilitando o exercício do contraditório pela parte adversa, como de fato ocorreu nas contrarrazões apresentadas.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO
-
Da preliminar
de ilegitimidade passiva

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que atuou como mero intermediário na operacionalização do débito automático, não tendo qualquer ingerência na relação contratual entre o autor e a empresa
Sebraseg
.

A preliminar não merece acolhimento.

A relação jurídica em análise é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. O autor, na condição de destinatário final dos serviços bancários, enquadra-se como consumidor (art. 2º do CDC), enquanto o banco apelante, prestador de serviços financeiros, figura como fornecedor (art. 3º, §2º do CDC).

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 7º, parágrafo único, e no art. 25, §1º, ambos do CDC, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor.

O Banco Bradesco, como administrador da conta corrente do autor, não é mero espectador da relação, mas partícipe essencial que viabiliza a operação de débito. Ao permitir descontos na conta de seu cliente sem a devida comprovação de autorização, o banco falha em seu dever de segurança, configurando defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços, incluindo descontos indevidos em conta corrente:

BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, não se mostra exagerado o montante estabelecido pelo Tribunal de Justiça em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos, em decorrência de descontos indevidos na conta corrente da ora agravante. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 2883533 CE 2025/0090701-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO
-
DO MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o autor alegou que é titular de conta corrente junto ao primeiro requerido (Bradesco) e que passou a sofrer descontos mensais indevidos, sob a rubrica "PAGTO COBRANÇA 00002 SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS", totalizando R$ 2.303,64. Afirmou que jamais contratou qualquer serviço com a segunda requerida (
Sebraseg
) e que, por ser pessoa idosa e aposentada, os débitos comprometeram sua subsistência.

A
controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos efetuados na conta do autor sob a rubrica "PAGTO COBRANÇA 00002 SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS" e à responsabilidade do banco apelante pelos danos decorrentes.

O apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a existência de relação jurídica entre o autor e a empresa
Sebraseg
, tampouco a autorização para os débitos automáticos em conta corrente.

A segunda requerida,
Sebraseg
Clube de Benefícios, foi declarada revel, gerando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, notadamente a inexistência de contratação.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Caberia aos requeridos, e não ao consumidor, comprovar a existência e regularidade da relação jurídica que deu ensejo aos descontos.

Portanto, incidente a falha na prestação do serviço por parte do banco e por se tratar de relação consumerista,

na qualincideas normas da lei 8.078/90, em especial o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III- a época em que foi fornecido”.

O banco apelante limitou-se a explicar genericamente o funcionamento do sistema de débito automático, sem apresentar qualquer documento específico que demonstrasse a autorização do autor para os lançamentos questionados.

Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC).

Diante disso,
não
há dúvidas de que a contratação da tarifa bancária descrita como “
PAGTO COBRANÇA 00002 SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS
” é abusiva
, uma vez que
a conta tem
como
objetivo
o recebimento do
benefício previdenciário,
impondo assim o reconhecimento d
a ilegalidade

da cobrança.

Não procede o argumento de que o autor teria anuído tacitamente com os descontos ao não
os contestar
por longo período. A teoria da
supressio
e o princípio do
venire
contra
factum

proprium
não podem ser invocados para convalidar práticas abusivas ou para transferir ao consumidor o ônus de fiscalizar a regularidade das operações bancárias, especialmente quando se trata de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

O dever de vigilância e segurança é da instituição financeira, que deve zelar pela regularidade das operações realizadas nas contas de seus clientes. A falha nesse dever configura defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Es
t
e o entendimento desta e. Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFASBANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da cobrança indevida de tarifas bancárias (“BINCLUB Serviços de Administração”
e “Cesta de Serviço”), sem demonstração de contratação válida. O juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária de titularidade do autor e fixou indenização por danos morais, diante da ausência de prova da contratação e da falha na prestação do serviço. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) A instituição bancária não comprovou a existência de contratação válida dos serviços questionados, tampouco apresentou autorização para descontos automáticos. Demonstrada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, diante da ausência de boa-fé objetiva. Os descontos foram realizados sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria
), sem
prévia autorização, o que caracteriza dano moral
in
re

ipsa
. O valor da indenização por dano moral (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a conduta da instituição financeira, a condição de pessoa idosa do autor e a repercussão do dano. Ausentes os requisitos legais para reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora. Mantida a condenação e majorados os honorários advocatícios recursais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento
:“
1. É indevida a cobrança de tarifas bancárias quando não comprovada a contratação expressa dos serviços. 2. A cobrança indevida de valores sem autorização do consumidor enseja restituição em dobro, quando ausente engano justificável. 3. A subtração indevida de valores de conta bancária vinculada a benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in
re

ipsa
." (...) (N.U 1020976-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. COBRANÇA DE “CESTA DE SERVIÇOS”. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais efetuados pelo banco apelado a título de “pacote de cestas de serviços” em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria. O juízo de origem determinou a restituição simples dos valores, sem condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de tarifas bancárias não contratadas; e (ii) verificar se a cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação válida dos serviços.

A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de falha na prestação do serviço e ausência de engano justificável.

A realização de descontos não autorizados sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, impondo o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1003377-79.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos.

Reconhecida a ilicitude dos descontos, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta do autor é medida que se impõe.

No tocante ao pedido do requerido/apelante, de que seja afastada a condenação na devolução dos valores devidamente descontados da parte recorrida, sem razão o apelante.

Isso porque, embora o autor/recorrido tenha pleiteado a restituição do indébito, o entendimento é de que os valores que foram indevidamente cobrados da sua conta corrente, devem ser devolvidos na forma simples, por isso, merece ser mantida a sentença nesse ponto. A propósito, segue o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS- RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no
caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in
re

ipsa
” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de
inadimplentes.
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1682299/MT,4ª
Turma,Rel
. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)
”. Recurso
parcialmente provido.” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 17/05/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da
conta-corrente
, na sua forma simples, antes a ausência da comprovação da má-fé.

Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.

(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 02/10/2024)

Assim,
merece reforma
a sentença
no que tange à
restituição dos valores indevidamente debitados
, que deverá ser na forma simples.

Quanto aos danos morais, o apelante sustenta sua inexistência, argumentando que não praticou qualquer ilícito e que não ficou comprovado constrangimento ou humilhação.

Contudo, a situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão aos seus direitos da personalidade.

O autor é pessoa idosa e aposentada, cuja proteção é reforçada pelo Estatuto do Idoso e pelo próprio CDC, que reconhece a hipervulnerabilidade de determinados grupos de consumidores.

Os valores indevidamente subtraídos de sua conta possuíam natureza alimentar, sendo destinados à sua subsistência. A privação de parte de sua verba de sustento, de forma inesperada e contínua, gera inegável angústia, insegurança e abalo psicológico, violando sua dignidade e tranquilidade.

Ademais, aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo vital desperdiçado para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. O autor foi forçado a despender seu tempo e energia para identificar a origem dos descontos, buscar auxílio e, por fim, ingressar com uma demanda judicial para reaver o que lhe era de direito.

No que tange ao

quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado, razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

O montante não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do autor, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica, especialmente considerando a capacidade econômica do banco apelante.

Em face do
exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para determinar que a restituição seja na forma simples
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026